Tribunal: TJSP
Processo: 2087414-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Saldo remanescente – aplicação do Tema 677 do STJ – Indeferimento – Questão que já foi analisada em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão que se operou sobre o tema.

Recurso não conhecido.